Tribunal: STF
Processo: ARE 1559890
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DOIS RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA PROFESSOR ESTADUAL. CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PRESTADAS. APOSENTADORIA ESPECIAL. ADI 3772. POSSIBILIDADE. ABONO DE PERMANÊNCIA. REDUÇÃO DO FATOR IDADE E TEMPO DE SERVIÇO. TERMO REDUTOR DE 05 ANOS. CÔMPUTO PARA ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    1. Em síntese, consta que a autora ingressou com a ação de aposentadoria especial em face do Estado de Goiás e da Goiás Previdência – Goiásprev, ao escopo de obter a tutela jurisdicional no sentido de ser concedida a sua aposentadoria especial, aduzindo que é professora estadual e conta com mais de 50 anos de idade. Apesar disso, seu pleito de aposentação, aviado em 03/07/2023, foi indeferido, malgrado seus anos dedicados à função de magistério na educação infantil e/ou no ensino fundamental e médio, cujo período deve ser computado para fins de concessão da aposentadoria, já que referido cargo integra as carreiras do Magistério. Também, busca o pagamento do abono de permanência. O juízo de origem julgou procedente o pedido vestibular para condenar o Estado de Goiás a pagar à autora o abono de permanência, desde a data do preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial, até a efetiva concessão da referida benesse legal, bem como condenar a autarquia previdenciária (Goiasprev) a conceder à autora a aposentadoria especial por tempo de contribuição, como Professora - CF, art. 40, § 5º -, com proventos integrais em conformidade com o plano de cargo e salário desde a data do requerimento. Irresignados. O Estado de Goiás e a Goiasprev interpuseram os respectivos Recursos Inominados, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que o pleito exordial seja julgado improcedente.



    2. Para fins de concessão da aposentadoria especial do professor, a Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro de 2003, vigente à época dos fatos, uma vez que a autora ingressou no serviço público em 1993, dispõe que: “Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições: I – sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher; II – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; III – vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e IV – dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.”



    3. O artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “a”, combinados com o § 5º, da Constituição Federal, considera, para concessão de aposentadoria especial, o tempo de contribuição exercido pelo professor nas funções de regência de classe, direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3772 (29/10/2008): “(...) I – A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II – As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira de magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, §5º, e 201, §8º, da Constituição Federal. III – Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, Rel. p/Ac. Min. Ricardo Lewandowski, DJe-059, divulg. 26.03.2009, publ. 27.03.2009, republicação DJe-204, divulg. 28.10.2009, publ. 29.10.2009).



    4. Nestes termos, o período de gozo da licença para aprimoramento profissional deve ser computado para os fins de aposentadoria especial da autora. Também, constatado que a função exercida pela requerente, de professora dinamizadora de biblioteca, inclui a realização de atividades pedagógicas de incentivo à leitura, infere-se que é considerada como assessoramento pedagógico, devendo ser computada como tempo de serviço. Assim entende o Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL COM PROVENTOS INTEGRAIS. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO NA FUNÇÃO DE DINAMIZADOR DE BIBLIOTECA. ATIVIDADE PEDAGÓGICA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Para fins de concessão da aposentadoria especial do professor, prevista no artigo 40, § 1º, inciso III, alínea 'a', combinados com o § 5º, da Constituição Federal, considera-se o tempo de contribuição exercido pelo professor nas funções de regência de classe, direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3772 (29/10/2008). 2. O fato de ser professor ou de trabalhar na escola que garante o direito à aposentadoria especial, mas o desempenho de funções específicas, associadas ao magistério de forma direta. 3. Constatado que na função de Dinamizador de Biblioteca inclui a realização de atividades pedagógicas de incentivo à leitura, é considerada como assessoramento pedagógico e deve ser computada como tempo de serviço para efeito da aplicação do benefício de redução previsto no § 5°, do artigo 40, da CF/88. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5081822-48.2019.8.09.0093, Rel. Des. (a). NORIVAL SANTOMÉ, 6ª Câmara Cível, julgado em 06/04/2021, DJe de 06/04/2021)”. (grifei)



    5. Como asseverado na origem: “(…) os documentos abroquelados ao antro processual, adjuntorados pelos depoimentos prestados em juízo, demonstram, de forma satisfatória, que a autora sempre exerceu atividades voltadas ao magistério, não havendo dúvidas de que o trabalho desenvolvido por ela em nada se distancia das funções conferidas a quem exerce o cargo de Professor, mormente por ter ministrado aulas, conforme declarações constantes dos autos. Ademais, este Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o período de readaptação deve ser computado para fins previdenciários, vejamos: MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA ESPECIAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PRESTADAS DURANTE READAPTAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. No conceito de função de magistério, compreende-se não somente o trabalho realizado em sala, mas também a preparação das aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico, além da direção escolar e o desempenho de atividades administrativas, desde que sejam exercidas, em estabelecimentos de ensino básico, por professor de carreira, excluídos os especialistas em educação, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento na ADI nº 3772/DF. 2. Preenchido o lapso temporal exigido por lei, após computado o prazo de atividades administrativas exercidas fora da sala de aula, ainda que não digam respeito à regência de classe, possui a autora direito à implementação imediata do benefício deaposentadoria especial com proventos integrais, nos termos dos artigos 40, §5º, e 201, §8º, da Constituição Federal, c/c o artigo 46, §1º, da Lei Estadual nº 13.909/2001. SEGURANÇA CONCEDIDA. (TJGO, MANDADO DE SEGURANCA 134493-68.2012.8.09.0000, Rel. DES. JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6A CAMARA CIVEL, julgado em 11/09/2012, DJe 1147 de 18/09/2012) (g.n.) Ademais disso, o acionado não abroquelou aos autos qualquer prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe incumbia nos termos da norma contida na alfombra do art. 373, II, do CPC (…).”. 



    6. Logo, restou evidenciado o cumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 6º daEC nº 41/2003, quais sejam: 25 anos de contribuição, 50 anos de idade, além de no mínimo 20 anos de serviço público, sendo 10 na carreira e 5 no cargo, detendo, pois, o direito à aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo.



    7. Sobre o tema, precedentes das Turmas Recursais do Estado de Goiás: RI 5444708- 34.2022.8.09.0051, Rel. Hamilton Gomes Carneiro, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, julgado em 27/02/2023, DJe de 27/02/2023; RI 5388065-56.2022.8.09.0051, Rel. Fernando César Rodrigues Salgado, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, julgado em 03/07/2023, DJe de 03/07/2023.



    8. Quanto ao abono de permanência, por meio da norma prevista no §19, do art. 40, da CF/1988, é possível a concessão do abono de permanência à regra de aposentação prevista na alínea “a”, inciso II, do §1º, do art. 40, da Constituição Federal. No entanto, o §5º, do art. 40, da CF/1988, preleciona que o tempo exclusivo de efetivo exercício das funções de magistério, as exigências de idade e de tempo de contribuição previdenciária serão reduzidas em 05 (cinco) anos, em relação aos requisitos de aposentadoria voluntária integral.



    9. É possível constatar que as normas estão interligadas entre si, na medida que a redução dos requisitos de idade e de tempo de contribuição aplicada aos professores da educação básica decorre do comando legal previsto no §5º que, por sua vez, está inserido no mesmo dispositivo do §19, isto é, o art. 40, da CF/1988.



    10. Com isso, o professor que, a partir da redução da idade e de tempo de contribuição preencher os requisitos exigidos para a aposentadoria voluntária, atenderá o pressuposto indispensável para a implementação do abono de permanência.



    11. Na presente situação, verifica-se que, assim como restou consignado pelo juízo monocrático, a recorrida completou o tempo para a aposentação, no entanto, permaneceu no exercício da função, conforme documentos jungidos à peça matriz e à contestação. Assim, possuía a autora o direito à percepção do abono de permanência desde a data em que completou os requisitos até a da sua efetiva aposentadoria, de sorte que não merece reparo a sentença de origem.



    12. Precedentes: TJGO, Recurso Inominado 5489962-98.2020.8.09.0051, Rel. Pedro Silva Corrêa, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, DJe 23/09/2022; TJGO, Recurso Inominado 5349836-04.2022.8.09.0083, Relator Roberto Neiva Borges, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, DJe 03/02/2023.



    13. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença de origem mantida por estes e seus próprios fundamentos.



    14. Em face da sucumbência, ficam os recorrentes condenados ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados em fase de cumprimento de sentença, com fulcro nos arts. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 27 da Lei n. 12.153/09 e art. 85, §§3º e 4do CPC. Sem custas, por serem entes públicos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da EC 41/2003; 4º, 10, §2º, III, e 20 da EC 103/2019; e 40, §5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente